Tribunal: TJDFT
Processo: 0704403-33.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0704403-33.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SESC-SERVICO SOCIAL DO COMERCIO-ADMINISTRACAO REGIONAL DO DF AGRAVADO: DIULIA ALMEIDA RODRIGUES, EDUARDO PEREIRA DA ROCHA DESPACHO Intime-se o agravado EDUARDO PEREIRA DA ROCHA para que, no prazo de 15 dias, junte aos autos a sentença judicial que estabaleceu os alimentos em favor da menor, bem como informe o regime de guarda da criança. Publique-se. Intime-se. Brasília, D.F., 27 de abril de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator